Tribunal: TJES
Processo: 5001903-70.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001903-70.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KAMILE VERDAN RIBEIRO

APELADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESENTES OS REQUISITOS. CONCESSÃO. PURGAÇÃO DA MORA NÃO CONFIGURADA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL INAPLICÁVEL NA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO DECRETO-LEI Nº 911/69. SENTENÇA ALTERADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça à Requerida, ora apelante, por não emergir dos autos provas capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência financeira trazida.
2.
No caso, não obstante a irresignação da parte Requerente com a sentença de procedência dos pedidos iniciais de busca e apreensão do veículo, é assente o entendimento de que a purgação da mora exige o pagamento da integralidade da dívida, ou seja, das parcelas vencidas e vincendas do contrato. Precedentes.
3.
A Teoria do Adimplemento Substancial não se mostra aplicável ao caso, por tratar-se de contrato regido pelo Decreto-lei nº 911/69, esteira dos precedentes citados.
4.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença alterada apenas para deferir a gratuidade de justiça à recorrente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001903-70.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KAMILE VERDAN RIBEIRO

Advogado do(a) APELANTE: BRENO BARBOSA - ES37661
APELADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

Advogado do(a) APELADO: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - SP94243-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se
de recurso de apelação cível interposta contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível de Marataízes que, confirmando a liminar concedida, julgou procedente o pedido de busca e apreensão formulado pela instituição financeira, ora apelada.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso aduzindo basicamente:
a)
abusividade da instituição financeira diante do adimplemento substancial do contrato;
b)
que houve alienação do veículo no curso do processo, em descumprimento de ordem judicial;
c)
que faz jus à concessão da gratuidade de justiça.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

De saída entendo merecer reforma a sentença quanto a gratuidade de justiça negada à parte requerida, ora recorrente, em sentença.

Entendo presentes os requisitos para concessão da benesse por não emergir dos autos provas capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência financeira trazida. Não há, pois, qualquer indício de que a apelante gozaria de padrão de vida elevado.

Ao contrário, trouxe indícios de que o indeferimento do benefício com imposição dos ônus da sucumbência seria capaz de prejudicar seu sustento e de sua família, afinal, comprovou os gastos excepcionais com tratamento do filho.

Não obstante tenha assumido compromisso de pagamento de parcela em valor expressivo frente seus rendimentos, o próprio inadimplemento reforça o descompasso financeiro da postulante.

Feitas tais considerações, avanço sobre a questão de fundo.

Não obstante a irresignação da parte Requerente com a sentença de procedência dos pedidos iniciais de busca e apreensão do veículo, que resultou na consolidação definitiva da propriedade do veículo pela credora fiduciária, não vislumbro possibilidade de reforma da sentença neste aspecto.

Sobre a alegada abusividade da instituição financeira na busca e apreensão do veículo, destaco ser assente o entendimento de que a purgação da mora exige o pagamento da integralidade da dívida, ou seja, das parcelas vencidas e vincendas do contrato. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. PURGAÇÃO DA MORA. NÃO CABIMENTO. DÉBITO. INTEGRALIDADE. PAGAMENTO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 10.931/2004. PAGAMENTO INTEGRAL. NÃO IDENTIFICAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. [...] 2. A jurisprudência da Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.418.593/MS, DJe 27/5/2014, da relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, consolidou o entendimento de que a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade da dívida, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas.[...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.805.548/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021.)

Quanto à Teoria do Adimplemento Substancial, tampouco se mostra possível sua aplicação nos contratos regidos pelo Decreto-lei nº 911/1969. Assim se encontra sedimentada a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Em julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Ministro. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/3/2017), a Segunda Seção concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei 911/1969. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.829.405/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 21/5/2020.)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. [...] TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. DECRETO-LEI Nº 911/69. ACÓRDÃO CONFORME PRECEDENTES DO STJ. [...] AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. É sólida a jurisprudência do STJ no sentido de que não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos casos regidos pelo Decreto-Lei 911/69. [...] 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.502.241/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019)

Deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo cito os seguintes precedentes com o mesmo entendimento sobre os temas:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – DISCUSSÃO ACERCA DE ABUSIVIDADE DE JUROS – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. É cediço que o Colendo STJ, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consignou que a purgação da mora só ocorre quando há pagamento da integralidade da dívida 2. A discussão, no bojo da ação de busca e apreensão, acerca de eventual abusividade do contrato não afasta o dever de purgar a mora nos moldes em que estabelecido pelo Colendo STJ em precedente vinculante, ou seja, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, para fins de devolução do bem. 3. O Colendo STJ possui compreensão no sentido não se aplica a teoria do adimplemento substancial para a alienação fiduciária regida pelo Decreto-lei 911/1969. 4. Recurso desprovido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5004991-03.2021.8.08.0000 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO Data: 11/Feb/2022)

Assim, tendo sido adequadamente comprovada a mora, que foi não purgada com depósito da integralidade da dívida, acertada se mostra a sentença que rejeitou a aplicação da teoria do adimplemento substancial e consolidou em definitivo a propriedade do veículo em favor do banco.

Por fim, ressalto, por óbvio, que a alegação de que teria havido descumprimento de ordem judicial com a venda do veículo no curso da demanda restou prejudicada pela sentença de procedência do pedido, afinal, após esgotado o prazo de purgação da mora, restou consolidada a propriedade do imóvel em favor da parte autora.

Pelos fundamentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para conceder a gratuidade de justiça à Requerida, ora apelante, mantendo a r. sentença nos demais termos.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual - de 20.05.2024 a 29.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.